Tribunal: TJSP
Processo: 2209900-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Indeferimento da cumulação de inventários – Decisão acertada – Não identificada nenhuma das hipóteses legais previstas pelo artigo 672 do CPC/15 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2209900-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes VERA LÚCIA FRANK (INVENTARIANTE) e ALEXANDRE FRANK
(ESPÓLIO), é agravada GIOVANNA FRANK CURCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209900-91.2020.8.26.0000
Processo de origem no 0007624-14.2011.8.26.0100
Agravantes: Alexandre Frank (Espólio), por sua inventariante, Vera
Lúcia Frank
Agravada: Giovana Frank Curci
Interessada: Ibolya Frank
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Leonardo Aigner Ribeiro
VOTO no 39761
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Inventário

Indeferimento da cumulação de inventários
Decisão
acertada
Não identificada nenhuma das hipóteses legais
previstas pelo artigo 672 do CPC/15 Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo interposto contra a r. decisão
que em inventário, indeferiu pedido de suspensão do feito e
cumulação dos inventários, pois a tramitação apartada melhor
convém no caso à celeridade, sendo que o presente inventário já
está próximo de seu desfecho. Determinada a remessa ao partidor.
2.
Inconformada, insurge-se a parte agravante alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resumo, que é lícita e recomendável no caso a cumulação dos
inventários (tendo em vista o óbito da esposa do autor da herança),
com base no artigo 672, incisos I e II do CPC/15, havendo no caso
identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens,
tratando-se de heranças deixadas pelos dois cônjuges. Aduz que a
cumulação visa exatamente a maior celeridade e economia
processual.
3.
Esclarece que tendo ocorrido o falecimento da cônjuge
supérstite, Ibolyia Frank, no ano de 2018, e tendo esta deixado
testamento por esta “de cujus”, foi proposta a ação para abertura,
registro
e
cumprimento
do
testamento
-

Processo
1075514-69.2019.8.26.0100,
testamento
no
qual
determina-se
a
vontade da “de cujus” quanto à partilha de sua parte disponível
referente ao bem que é também objeto da partilha no inventário de
Alexandre Frank. Pois bem, diante do fato de que tratam-se dos
mesmos herdeiros e mesmo bem a ser partilhado, foi requerido no
referido
inventário
de
Alexandre
Frank
-
Processo
0007624-14.2011.8.26.0100, a suspensão do feito até a homologação
do testamento de Ibolyia Frank, a fim de que os inventários, então
corressem conjuntamente, como prevê o Código de Processo Civil
[...]
4.
Requer o benefício da gratuidade ainda não apreciado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem e a concessão de liminar (e efeito suspensivo) enquanto não
julgado o agravo e, ao final, o provimento do recurso.
5.
Concedi o benefício da gratuidade para o processamento do
agravo.
6.
Recebi o agravo na forma de instrumento e concedi efeito
suspensivo para evitar a partilha enquanto não julgado o recurso, em
razão da relevância das razões invocadas.
7.
Agravo processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
8.
O recurso não merece provimento.
9.
É verdade que, em tese, a medida pretendida pode trazer, de
fato, economia processual e celeridade e menos custos (Nesse
sentido acórdão registrado sob no 2017.0000527862, Rel. Francisco
Loureiro, Agravo de Instrumento no 2113801-64.2017.8.26.0000, j. aos
26.7.2017).
10.
No caso sob exame, contudo, não se verifica a necessidade da
medida, que poderá retardar o feito, inclusive, pois um inventário está
praticamente concluído e o outro no início. Consoante bem sustenta
a parte agravada:
[...] Enquanto o inventário dos bens de Alexandre Frank
está em vias de ser ultimado, o de Ibólya Frank está
apenas começando, e pelo que se vislumbra, não será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um inventário consensual (o de Ibólya), na medida em
que o testamento pode ter vício de nulidade, no
entendimento da agravada.
Não faz sentido paralisar o inventário de Alexandre Frank
em vias de ser concluído, para ficar aguardando toda a
tramitação do inventário de Ibólya, que está no início.
Não há vantagem processual ou de qualquer tipo. Pelo
contrário, haverá prejuízo irreparável ao direito da
agravada, e enriquecimento ilícito da agravante.
Com efeito, é claramente incompatível a pretendida
tramitação conjunta, na medida em que isso violará não
apenas o direito constitucional à razoável duração do
processo, mas, principalmente, causará prejuízo material
irreparável à ora agravada (fls. 41).
11.
Assim, a decisão agravada não se mostra ilegal, devendo ser
mantida. Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-
se por prequestionada a matéria desde já.
12.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR